Tribunal: CARF
Processo: 10166.004725/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.004725/2004-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.910 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRRF.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte por outros meios para além dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, bem como o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Súmula CARF no 143.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO DE
RETENÇÕES NA FONTE. HOMOLOGAÇÃO CONDICIONADA À
PROVA DA EFETIVA RETENÇÃO.
Na ausência de prova da efetiva retenção na fonte, os créditos dela decorrentes
não serão homologados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.004725/2004-70
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em relação ao acórdão no 03048.090
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo.
Na origem, tem-se declaração de compensação de crédito de saldo negativo de
IRPJ, composto de retenções na fonte, relativa ao 1o trimestre do ano-calendário de 2003, no
montante de R$ 219.482,78, com débitos próprios diversos.
A compensação foi parcialmente homologada pelo despacho decisório de e-fls.
198-20, por falta de comprovação integral das retenções na fonte, tendo sido reconhecido o valor
de R$ 81.243,36.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 210-220), a ora recorrente afirmou
que as empresas deixam de informar as retenções na fonte à RFB. Defendeu que “não há porque
subsistir a glosa, tendo em vista o não esgotamento do cotejo das informações entre fonte
pagadora e recebedora.”
Assentou que existe o crédito original total de R$ 219.482,78 e que “as empresas
não tem cumprido essa obrigação, gerando gastos desnecessários as fontes recebedoras que são
obrigadas a buscar tal informe. Dai a necessidade de um melhor cruzamento com as fontes
retentoras dos créditos.”
Acostou documentos às e-fls. 223-234, consistente em cópias do Livro Razão e
elaborou quadro demonstrativo das retenções desacolhidas, a exemplo do seguinte fragmento:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

No acórdão recorrido às e-fls. 254-258 constou que as retenções deveriam ser
comprovadas por documentos emitidos pelas fontes pagadoras em nome do recorrente, a quem
incumbiria a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2003
IRRF Compensação/Dedução na Declaração Necessidade de Comprovação
da Retenção pela Fonte Pagadora
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado/deduzido na declaração de pessoa jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
Ônus da Prova
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Compensação – Entendimento da RFB – Dever do Julgador
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No recurso voluntário (e-fls. 266-269), a recorrente basicamente reafirmou as
razões de sua manifestação de inconformidade e juntou documentos, consistentes em notas
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

fiscais, nas quais, segundo alega, os valores recebidos já teriam sofrido a retenção na fonte, e
cópias do razão e diário onde constam os lançamentos contábeis das retenções. Invocando o
princípio da verdade material defendeu a possibilidade de utilizar outras provas além das
exigidas pelo fisco, e que a escrituração serviria para comprovar o quanto alegado, muito embora
reste prejudicada pelo descumprimento da obrigação de fornecimento dos comprovantes pelas
fontes pagadoras. Requer o reconhecimento da integralidade do crédito e a intimação das fontes
pagadoras para que prestem informações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido em 27/06/2012, conforme o aviso
de recebimento à e-fl. 264 e protocolou o recurso em 26/07/2012, dentro, portanto, do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Do mérito
A discussão ora posta diz respeito à comprovação de retenções a título de IRRF
pretensamente sofridas pela Recorrente e consideradas na composição do saldo negativo de
IRPJ, compensado por meio de Declaração de Compensação (DCOMP).
No despacho decisório (e-fls. 198-207), assentou-se que em consulta ao sistema
Sief-DIRF, apenas parte das retenções alegadas pela recorrente puderam ser confirmadas, como
se observa:
Após consulta ao sistema Sief-Dirf (fls. 297 a 349), não foram confirmadas
todas as retenções na fonte informadas no PER de n°
28224.51205.180607.1.6.02-5700, tendo apenas sido confirmadas as retenções
na fonte de fls. 264 a 296, extraídas do sistema Sief-Dirf.

Em razão disso, a recorrente foi intimada a apresentar os comprovantes das
retenções, bem como os Livros Diário e Razão. A partir da análise dos documentos trazidos pela
recorrente, foi elaborado um quadro-resumo das retenções, com indicação daquelas em que não
houve comprovação documental.
Ademais, o fiscal considerou que todas as receitas de serviços correspondentes às
retenções na fonte utilizadas na composição do saldo negativo de IRPJ no 1o trimestre do ano-
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

calendário de 2003 foram oferecidas à tributação, de modo que restaria apenas a comprovação
das retenções.
Como relatado, foi confirmada apenas parte do crédito alegado, no valor de R$
81.243,36.
Com a manifestação de inconformidade, a recorrente acostou apenas cópias do
Livro Razão (e-fls. 223-234).
No acórdão recorrido, o julgador defendeu que a compensação de retenções na
fonte somente poderia ser comprovada por meio de comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, e que o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
Conforme relatado, em suas razões recursais a recorrente acertadamente defende a
possibilidade de apresentar outros documentos para comprovar a retenção na fonte,
entendimento que está alinhado à jurisprudência consolidada deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a exemplo do que se lê no enunciado da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao princípio
da verdade material, conforme justifico.

Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados
pela administração tributária federal.
Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos
da própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto é
assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da revisão
pelo Poder Judiciário.
Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de sentença
o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1
Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que
processo é expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do
Poder Judiciário”.2
Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em
matéria tributária). Se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados de
ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a lei.

Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao
CARF compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um determinado
momento.

Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não
proferida a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.

Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:

(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da verdade
material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a Autoridade
Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para descobrir as
circunstâncias em que determinado fato, que produziu efeitos relevantes para a
Administração Pública e para o administrado, ocorreu. 3
Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF,
a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. Recurso provido [Grifo nosso]
Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ

Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO

3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCIPIO
DA
VERDADE MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser
interpretado com ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo
administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso
concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do
contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância,
caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública,
observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo
administrativo não é absoluto. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da
complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos
pedidos de perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA
Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete
a posição de todos os membros deste colegiado.
Isso esclarecido, acresço que a possibilidade de juntar novos documentos em grau
recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no
processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

O argumento da recorrente, desse modo, se mostra alinhado com o entendimento
do CARF quanto ao ponto.
Com efeito, não se pode desconsiderar a força probatória conferida à escrituração
contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos
documentos que os comprovem, conforme expressamente prevê o art. 923 do RIR/99, vigente
à época:
Art.923A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o). [Grifo nosso]
Isso significa que as cópias do Livro Razão acostadas pela recorrente, se
acompanhadas de documentos capazes de comprovar o quanto ali registrado, teriam força
probante.
No entanto, a minuciosa análise realizada pelo fiscal indicou que as alegadas
retenções estão a descoberto, a exemplo do pequeno trecho ora reproduzido:

Com o recurso voluntário, a recorrente busca por meio de novos documentos
comprovar as retenções rejeitadas anteriormente.
No entanto, verifico que as retenções invocadas remanescem a descoberto, como
passo a esclarecer.
As diversas notas fiscais juntadas aos autos (e-fls. 286-409) estão em sua maioria
ilegíveis. E nas poucas notas legíveis somente verifiquei a retenção de 11% a título de
contribuição previdenciária, a exemplo da seguinte:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

Ademais, a Planilha Conta contábil às e-fls. 410-411 refere quais seriam as
retenções não reconhecidas, sem estabelecer qualquer correspondência com a documentação
juntada. Igualmente ilegíveis estão as cópias do Livro razão juntadas às e-fls. 412-426.
Desse modo, caberia à recorrente a efetiva demonstração documental das
retenções supostamente havidas, as quais se ocupou em listar em sua manifestação de
inconformidade, mas não logrou indicar quais documentos as cobririam.
Portanto, faltou à recorrente apresentar provas efetivas para confirmar as
informações registradas na sua escrituração contábil, tais como notas fiscais com o registro das
retenções e extratos bancários com comprovação dos valores líquidos recebidos.
A prova carreada aos autos com o presente recurso voluntário, dessa forma, se
mostra insuficiente e incapaz de lastrear as retenções defendidas pela recorrente.
Conforme já decidido por este Colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras pode ser flexibilizada, desde que exista prova efetiva das retenções, como se
observa:
Numero do processo: 13855.901518/2008-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 BRT 2020
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.345
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Registre-se, por fim, que à recorrente foram franqueadas diversas oportunidades
de juntar documentação comprobatória, e, mesmo assim, não logrou confirmar as retenções
alegadas, ônus que lhe cabia.

Ora, a retenção na fonte é um mero dever instrumental, atribuído à fonte pagadora
unicamente para facilitar a administração e a fiscalização tributárias, nos termos do que
prescreve o art. 45, parágrafo único do CTN:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Quando pretende se valer das retenções para composição do saldo negativo do
IRPJ, deve o contribuinte comprová-las, ainda que as fontes pagadoras tenham descumprido o
seu dever.
Desse modo, rejeito o pedido de intimação das fontes pagadores para que prestem
informações, pois essa medida cabia à própria recorrente.
A teor do que se disse, ainda que seja possível comprovar a retenção na fonte por
outros documentos para além do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome
do contribuinte, no caso concreto não se verificou essa comprovação, de tal sorte que a decisão
da DRJ está correta e deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.004725/2004-70

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital